Tribunal: TJSP
Processo: 1003189-90.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA.
1. Reexame necessário. Sentença ilíquida. Interposição obrigatória. Súmula 390/STJ.
2. Aposentadoria voluntária. Exigência de cinco anos de efetivo exercício na última classe. Descabimento. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA.
1. Reexame necessário. Sentença ilíquida. Interposição obrigatória. Súmula 390/STJ.
2. Aposentadoria voluntária. Exigência de cinco anos de efetivo exercício na última classe. Descabimento. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Procedência da demanda mantida.
3. Sucumbência. Sentença ilíquida. Arbitramento dos honorários advocatícios na fase de liquidação. Exegese do art. 85, § 4o, II, do CPC.
4. Reexame necessário provido em parte e recurso fazendário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003189-
90.2018.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada MARIA DO SOCORRO PEREIRA TEJO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao reexame necessário e negaram provimento ao recurso fazendário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-90.2018.8.26.0663 - Votorantim - Voto no 30337
2
VOTO No 30.337
COMARCA: VOTORANTIM
APELAÇÃO CÍVEL No 1003189-90.2018.8.26.0663
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: MARIA DO SOCORRO PEREIRA TEJO MACHADO
Juíza de 1a instância: Luciana Carone Nucci Eugênio
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REVISÃO DE
APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE
DISTINTA.
1.
Reexame
necessário.
Sentença
ilíquida.
Interposição
obrigatória. Súmula 390/STJ.
2. Aposentadoria voluntária. Exigência de cinco anos de efetivo
exercício na última classe. Descabimento. Para a aposentadoria
voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de
exercício a que alude o art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal,
refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, não à classe na
carreira alcançada mediante promoção. Procedência da demanda
mantida.
3. Sucumbência. Sentença ilíquida. Arbitramento dos honorários
advocatícios na fase de liquidação. Exegese do art. 85, § 4o, II, do
CPC.
4. Reexame necessário provido em parte e recurso fazendário não
provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Maria do Socorro
Pereira Tejo Machado em face da São Paulo Previdência - SPPREV, alegando
que sua aposentadoria vem sendo calculada com base em classe inferior à
última ocupada antes da inatividade (carcereira - 2a classe). Requer a
retificação desde a data da concessão (10.03.2018) e o pagamento das
diferenças vencidas até a adequação dos proventos pela Administração
Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-90.2018.8.26.0663 - Votorantim - Voto no 30337
3
A r. sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a
autarquia-ré a retificar o valor da aposentadoria da parte autora, com o
correto apostilamento da 2a classe, bem como a pagar as diferenças devidas
desde então, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora a partir
de cada vencimento, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ. Pela
sucumbência, condenou a requerida a arcar com as custas e despesas, bem
como com honorários, arbitrados em 10% do valor da condenação (fls.
67/69).
Inconformada, apela a SPPREV, pugnando pela reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, que a tese debatida nos presentes autos se
refere unicamente aos servidores que pretendem se aposentar com
integralidade e paridade de proventos nos termos das ECs 41/03 e 47/05. Os
artigos 6o da EC 41/03 e 3o da EC 47/05, ao permitirem que servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC 41/03 se aposentem com
integralidade e paridade de proventos, exigem o cumprimento dos requisitos
temporais de 10 anos de carreira com 05 anos no cargo (no caso da EC
41/03) e 15 anos de carreira com 05 anos no cargo (no caso da EC 47/05). A
expressão “cargo” deve ser compreendida como “nível” na carreira (fls.
72/78).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 82/91).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-90.2018.8.26.0663 - Votorantim - Voto no 30337
4
Inicialmente, tratando-se de sentença ilíquida, dá-se por
interposto o reexame necessário, nos termos da Súmula no 490 do Superior
Tribunal de Justiça.
Trata-se de ação ajuizada por servidora estadual aposentado
visando o reconhecimento do direito ao recebimento de seus proventos
equivalentes à classe em que se encontrava à época de sua passagem à
inatividade (carcereira - 2a classe).
Depreende-se dos autos que a autora foi aposentada
voluntariamente no cargo efetivo de “CARCEREIRO DE 2a CLASSE”, em
10.03.2018, com proventos integrais, nos termos do artigo 6o, I, II, III, IV, da
EC 41/03 (alterada pela EC 47/05) c/c artigo 201, § 9o, da CF/88 c/c LC no
269/81, conforme Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição
20036872 (fls. 18).
Quando de sua aposentadoria, a Administração Pública se
baseou no fato de que a autora, na data da concessão de sua aposentadoria
(10.03.2018), não satisfez ao requisito de ter cinco anos de efetivo exercício
no nível ou classe, pois foi promovida ao cargo de Carcereira de 2a Classe em
18.10.2013 (fls. 20), e os seus proventos de aposentadoria foram calculados
com base na remuneração do nível ou classe inferior (3a Classe).
Vê-se, portanto, que foi reconhecido o direito da servidora à
aposentadoria com proventos integrais ao cargo ocupado, cingindo-se a
controvérsia em aferir se ela tem direito ao recebimento de sua
remuneração com base na classe em que se encontrava à época de sua
passagem à inatividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-90.2018.8.26.0663 - Votorantim - Voto no 30337
5
O artigo 40, § 1o, III, da Constituição Federal, com redação da EC
no 20/1998, prevê que os servidores titulares de cargo efetivo serão
aposentados voluntariamente, desde que cumpridos os requisitos de tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, in verbis:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos
valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
(...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (...)”
Como se vê, a norma constitucional é clara ao dispor que o
servidor pode se aposentar com proventos integrais, desde que tenha
cumprido (dentre outros requisitos) tempo mínimo de cinco anos no cargo, e
não na classe, em que se dará a aposentadoria.
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles, os vocábulos “cargo” e
“classe” não se confundem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-90.2018.8.26.0663 - Votorantim - Voto no 30337
6
“Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público, com
denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e
estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na
forma estabelecida em lei.
(...)
Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão, e com idênticas
atribuições, responsabilidades e vencimentos. As classes constituem os
degraus de acesso na careira.” 1
Dessa forma, ao contrário do entendimento esposado pela
Administração, a exigência constitucional de cinco anos refere-se
exclusivamente ao tempo de exercício no cargo efetivo, sem qualquer
referência a nível ou classe do respectivo cargo. Isso porque a progressão de
classes, na mesma carreira, não configura mudança de cargo, visto que o
servidor se mantém nas mesmas funções do cargo já ocupado, importando
apenas acréscimo pecuniário em seus vencimentos.
O C. Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firmada
sobre o tema:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO
PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1o,
III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal se orienta no sentido de que 'a promoção por acesso de servidor
constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo
diferente daquele em que já estava efetivado' (AI 768.895, Rel.a Min.a
Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido
no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo
1 Direito Administrativo Brasileiro. 37a Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 459/460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-90.2018.8.26.0663 - Votorantim - Voto no 30337
7
de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo
regimental a que se nega provimento.”
(RE 590.762 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 02.2.2015).
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - SERVIDOR PÚBLICO -
APOSENTADORIA - REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO
TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1o, III) - CARREIRA
PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES - LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO
EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A
INATIVAÇÃO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO
RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85,
§ 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO
DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
(ARE 1.155.684 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 14.12.2018,
DJe 13.02.2019).
No mesmo sentido o entendimento desta C. 12a Câmara:

“APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Perito
criminal.
Polícia
Civil.
Lei
Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, atualizada pela Lei
Complementar 144, de 15 de maio de 2014, referendada pelo Supremo
Tribunal Federal. Competência concorrente da União e dos Estados para
legislar sobre previdência social. Superveniência da lei federal, dispondo de
maneira plena sobre a matéria, que suspende a eficácia da lei estadual, Lei
Complementar Estadual 1062/2008, no que lhe for contrário. Constituição
Federal, artigo 24, XII e § 4o. Proventos integrais. Sentido de oposição a
proventos proporcionais ao tempo de contribuição que não exclui a
incidência dos critérios do artigo 40, §§ 3o e 17, da Constituição Federal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-90.2018.8.26.0663 - Votorantim - Voto no 30337
8
da Lei Federal 10887, de 18 de junho de 2004. EC 47/2005 sem aplicação às
aposentadorias baseadas no artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e na
Lei Complementar 51/1985. Assegurada ao impetrante aposentadoria na
forma da referida lei complementar, com proventos integrais, mas sem
excluir a incidência do artigo 40, §§ 3o e 17 da Constituição Federal,
assegurada paridade com o pessoal da ativa, na forma do artigo 7o da EC
41/2003. Proventos calculados com base no nível que ocupava quando
em atividade. Exigência de cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria que não se confunde com nível. Divisão em níveis feita
apenas para fins remuneratórios. Preenchido o requisito temporal
imposto pela Constituição Federal (artigo 40, § 1o, III). Recurso provido.”
(AC no 1024751-16.2016.8.26.0053, Relator: Edson Ferreira, j. 20.03.2017 -
v.U - g.n.).
E ainda, precedente de relatoria deste signatário, com a
participação dos E. Desembargadores J. M. Ribeiro de Paula e Edson Ferreira:
Apelação Cível no 1006619-03.2019.8.26.0053, julgado em 09.03.2020,
votação unânime.
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de
segurança penitenciária. Aposentadoria especial. Proventos integrais e
paridade. Possibilidade, com base nas EC 47/05 e EC 41/03. Aplicação da
Lei Complementar Estadual 1.109/10. Autor com mais de 30 anos de tempo
de serviço, sendo mais de 20 anos de efetiva atividade de agente
penitenciário. Sentença reformada. Segurança concedida. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de segurança
penitenciária. Pretensão ao recebimento dos proventos de aposentadoria
com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-90.2018.8.26.0663 - Votorantim - Voto no 30337
9
inativação. Possibilidade. Desnecessidade de que o servidor tenha
permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se
aplica ao cargo. Interpretação do art. 3o, II da EC 47/05. Precedentes.
Sentença reformada. Recurso provido, com observação.”
(AC no 1002543-67.2018.8.26.0053, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara de Direito Público, j. 26.11.2018);
“APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU
PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL
CIVIL. OBJETO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO NA CLASSE EM QUE OCORREU A
APOSENTADORIA. CARCEREIRA DE 2a CLASSE. Exigência de cinco anos de
permanência na classe para a consecução do direito ao recebimento de
proventos integrais com base na classe em que se deu a aposentadoria.
Inadmissibilidade. O acesso às classes estabelecidas pela carreira não
constitui provimento em cargo diverso. Precedentes do STF e deste TJSP.
Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com proventos
correspondentes à última classe da servidora. Concessão da segurança.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E REJEITADA A REMESSA
NECESSÁRIA.”
(AC no 1007470-50.2019.8.26.0309, Relator: José Maria Câmara Júnior, 8a
Câmara de Direito Público, j. 27.03.2020);
“DIREITO PÚBLICO - PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA -
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS EM CONFORMIDADE COM
A CLASSE DA CARREIRA OCUPADA NA OCASIÃO DA INATIVIDADE -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES DAS
PARTES. (...) MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
REQUISITO TEMPORAL RESTRITO AO TEMPO DE EXERCÍCIO NO CARGO-
Inteligência do art. 40, § 1o, III, da C.F. -Inexistência de qualquer menção ao
nível ou classe do cargo ocupado - Acesso a classes que importam somente
em degraus da carreira, sem promoção a cargo distinto - Direito da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-90.2018.8.26.0663 - Votorantim - Voto no 30337
10
ao cálculo da aposentadoria segundo a classe ocupada na ocasião da
aposentadoria e diferença referente às parcelas vencidas - Recursos, oficial
e voluntário, desprovidos. (...) Sentença mantida - Desprovidos os recursos,
oficial e voluntários das partes.”
(AC no 1033121-52.2014.8.26.0053, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, 13a
Câmara de Direito Público, j. 13.04.2019).
Nesse contexto, era mesmo de rigor a procedência da demanda,
para o fim de reconhecer o direito da autora ao recebimento dos proventos
com base na classe em que se deu a aposentadoria, de modo que a r.
sentença deve ser mantida nesse aspecto.
Todavia, no que tange à sucumbência, em se tratando de
sentença ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na fase
de liquidação do julgado, nos termos do disposto no artigo 85, § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao reexame
necessário (considerado interposto) e nega-se provimento ao recurso
fazendário.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.